Tribunal: STF
Processo: RE 81212
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
-SALARIO-FAMILIA - PRESCRIÇÃO, FORMA DE INCIDENCIA DISCIPLINADA POR
LEI LOCAL E PERCENTUAL DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
NÃO MERECEM EXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO OS ITENS REFERENTES A
FORMA DE INCIDENCIA DO SALARIO-FAMILIA EM FAVOR DE SERVIDORES DO
ESTADO E AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, SE AQUELA E DISCUTIDA EM FACE
DE LEI LOCAL, E ESTES SÃO FIXADOS DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE
CADA CASO CONCRETO. SUBSISTINDO O ITEM REFERENTE A PRESCRIÇÃO,
OBJETO DE LEI FEDERAL QUE E, NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE IMPRESCRITIVEL
O DIREITO A AÇÃO PARA RECEBIMENTO DO SALARIO-FAMILIA, POIS O
BENEFICIARIO DE TAL VANTAGEM E O SERVIDOR. ESTE - E NÃO O MENOR - E
QUE MANTEM RELAÇÃO COM O ESTADO E DAI NASCE O DEVER, PARA O ÚLTIMO,
DE PAGAR O BENEFICIO, E PARA AQUELE O DIREITO DE EXIGI-LO.